Tribunal: STF
Processo: Súmula 516
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 516

O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual.

[{"tipo": "topico", "texto": "Entidades do sistema \"S\" e ações criminaisEste Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir à Justiça Federal o julgamento de crimes relativos a desvio ou a apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente beneficiário, ou de verba cuja utilização se submeta à fiscalização por órgão federal. (...) ASúmula n. 516, na qual se dispõe que o Serviço Social da Indústria  S. E. S. I.  está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual, foi editada em 3.12.1969 e, embora recepcionada pelaConstituição da República de 1988, as ações que a ela deram origem são de natureza cível. Apenas excepcionalmente ações criminais envolvendo os serviços do Sistema S estarão sujeitas à Justiça estadual (...). No acórdão questionado, ressalta-se que os desvios objeto de apuração foram alvo de procedimento administrativo no Tribunal de Contas da União, a atrair a competência da Justiça Federal para processamento do inquérito.. competir à Justiça Federal o julgamento de crimes relativos a desvio ou a apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente beneficiário, ou de verba cuja utilização se submeta à fiscalização por órgão federal. (...) ASúmula n. 516, na qual se dispõe que o Serviço Social da Indústria  S. E. S. I.  está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual, foi editada em 3.12.1969 e, embora recepcionada pelaConstituição da República de 1988, as ações que a ela deram origem são de natureza cível. Apenas excepcionalmente ações criminais envolvendo os serviços do Sistema S estarão sujeitas à Justiça estadual (...). No acórdão questionado, ressalta-se que os desvios objeto de apuração foram alvo de procedimento administrativo no Tribunal de Contas da União, a atrair a competência da Justiça Federal para processamento do inquérito.[HC 211.602 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 11-4-2022, DJE 72 de 18-4-2022.]● Entidades do sistema \"S\" e Justiça estadual(...) observo que o entendimento do Tribunal a quo no sentido de vislumbrar possibilidade de interesse da União no presente caso destoa da jurisprudência desta Corte que se fixou no sentido de que a cobrança das contribuições sociais pelos serviços sociais autônomos do denominado Sistema S é da competência da Justiça Estadual. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou aSúmula 516.[RE 1.097.286, rel. min.Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 28-9-2018,DJE211 de 3-10-2018.]A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema S.Súmula 516.[ARE 966.048 AgR, rel.min.Edson Fachin, 1ª T, j. 30-9-2016,DJE221 de 18-10-2016.]I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria - SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos daSúmula 516do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema \"S\", embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificativa a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 daConstituição Federal.[ACO 1.953 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 18-12-2013,DJE34 19-2-2014.]Competência: Justiça comum: ação popular contra o SEBRAE:L. 4717/65 (LAP), art. 20, f;CF, art. 109, IV;Súmula 516. 1.O SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito privado, como é o caso do recorrido. Por isso, o disposto no art. 20, -f-, daL. 4717/1965(LAP), para não se chocar com aConstituição, há de ter o seu alcance reduzido: não transforma em autarquia as entidades de direito privado que recebam e apliquem contribuições parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol daquelas - como todas as enumeradas no art. 1º daLAP- à proteção de cujo patrimônio se predispõe a ação popular. 2. Dada a patente similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do SEBRAE, seja no tocante à arrecadação e aplicação de contribuições parafiscais, seja, em conseqüência, quanto à sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a fundamentação subjacente àSúmula 516."}]